Tribunal: STF
Processo: ARE 671985
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DO ESTADO. TERMO INICIAL DAS PARCELAS DEVIDAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010, e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DO ESTADO. TERMO INICIAL DAS PARCELAS DEVIDAS. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA E EXPRESSAMENTE DEFINIDA NA DECISÃO EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO REJEITADO. PRELIMINAR CONTRA-RECURSAL REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.